Tribunal: TJSP
Processo: 2235317-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE TEA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, determinando

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE TEA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, determinando reembolso integral ou pagamento direto a prestadores alheios à rede credenciada, até que a executada comprove o restabelecimento dos serviços.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é justificável, considerando a alegação da operadora de saúde de que o cumprimento da obrigação não se tornou impossível.

III. Razões de Decidir
3. Não houve comprovação de cumprimento integral da obrigação por parte da operadora, evidenciado pela negativa de cobertura noticiada à recorrida.
4. Há decisão anterior, proferida quando do julgamento da apelação do processo de conhecimento, que determinou o atendimento conforme prescrição médica, constituindo coisa julgada, sem possibilidade de questionamento sobre incompatibilidade da carga horária de atendimento prescrita e a rotina escolar da recorrida.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é válida quando não há cumprimento integral da ordem judicial. 2. A decisão de conversão visa garantir o atendimento necessário à recorrida, mesmo em clínica não credenciada.